Tribunal: TJSP
Processo: 1505133-79.2019.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Embargos de declaração. Furtos consumado e tentado em continuidade delitiva. Pleito objetivando a mitigação da reprimenda. Questão devidamente enfrentada em sede de apelação. Pena-base certeiramente estabelecida no patamar mínimo legal e assim mantida, na segunda etapa, ante a escorreita compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, seguida de exata majoração, na fase final, em razão

Ementa:
Embargos de declaração. Furtos consumado e tentado em continuidade delitiva. Pleito objetivando a mitigação da reprimenda. Questão devidamente enfrentada em sede de apelação. Pena-base certeiramente estabelecida no patamar mínimo legal e assim mantida, na segunda etapa, ante a escorreita compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, seguida de exata majoração, na fase final, em razão do benéfico reconhecimento de continuidade delitiva. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1505133-79.2019.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante CARLA
JOSELIA DA SILVA, é embargado COLENDA 16a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1505133-79.2019.8.26.0196/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1505133-79.2019.8.26.0196/50000
Comarca: Franca
Embargante: CARLA JOSELIA DA SILVA
Advogado: Marcelo Hemming

VOTO No. 22.899
Embargos de declaração. Furtos consumado e tentado em
continuidade delitiva. Pleito objetivando a mitigação da
reprimenda. Questão devidamente enfrentada em sede de apelação.
Pena-base certeiramente estabelecida no patamar mínimo legal e
assim mantida, na segunda etapa, ante a escorreita compensação
entre a reincidência e a confissão espontânea, seguida de exata
majoração, na fase final, em razão do benéfico reconhecimento de
continuidade delitiva. Embargos rejeitados.
Trata-se
de
Recurso
de
Embargos
de
Declaração oposto em favor de CARLA JOSELIA DA SILVA, contra v.
acórdão proferido por esta C. Câmara, nos autos da apelação no.
1505133-79.2019.8.26.0196, em sessão de julgamento realizada em
28 de abril p. p., que negou provimento ao recurso defensivo, por
votação unânime, mantendo, in totum, a r. decisão atacada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Sustenta, em resumo, a existência de contradição por esta Relatoria, repisando os argumentos
anteriormente lançados para a redução da reprimenda estabelecida.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1505133-79.2019.8.26.0196/50000 -Voto no
3
Devidamente apreciados, os embargos não
comportam acolhimento, devendo ser rejeitados.
De plano, imperioso observar ser admissível a
oposição de embargos de declaração apenas nas situações
elencadas no artigo 619 do Código de Processo Penal, ante a
presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Quanto à aludida contradição, assim vimos
entendendo:
Contradição: trata-se de
incoerência entre uma afirmação anterior e
outra posterior, referentes ao mesmo tema e no
mesmo contexto, gerando impossibilidade de
compreensão
do
julgado.
Logo,
inexiste
contradição, quando a decisão sentença ou
acórdão
está em desalinho com opiniões
doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e
mesmo com a prova dos autos. É preciso
existir confronto entre afirmações interiores ao
julgado1.
No entanto, in casu, inexiste a aventada
contrariedade, porquanto o v. acórdão se manifestou, expressamente,
acerca da integralidade da dosimetria da reprimenda e respectivo
regime, além da inviabilidade de substituição por restritivas de direitos.
Nesse diapasão, importante consignar que o
apelo almejava somente a mitigação da reprimenda e o abrandamento
do regime inicial (fl. 237).
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 17a ed., Forense.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1505133-79.2019.8.26.0196/50000 -Voto no
4
Devidamente analisados, nenhum dos pedidos
comportou acolhimento, sendo a decisão a quo mantida, in totum.
Não
satisfeita,
a
embargante
reitera
semelhante pleito, repisando os mesmos argumentos já lançados nas
razões de apelação.
Todavia, em verdade, o v. acórdão é explícito e
inequívoco quanto aos alicerces que fundamentam a dosimetria
operada, in litteris (fls. 222):
Acerca da dosimetria da
reprimenda, consoante o art. 59 do Código
Penal, ante a ausência de elementos negativos
na primeira etapa do sistema trifásico, o juiz
sentenciante manteve as penas-base nos
patamares mínimos, perfazendo 1 ano de
reclusão e pagamento de 10 dias-multa, para
cada uma das práticas.
Na segunda fase da
dosimetria, andou bem o magistrado ao
compensar a agravante da reincidência (fl. 32 -
condenação por igual prática) com a atenuante
da confissão, mantendo as reprimendas no
mesmo quantum estabelecido.
Na etapa final, tendo em
vista a continuidade delitiva, a pena foi
acertadamente acrescida de 1/6, totalizando 1
ano e 2 meses de reclusão, além do
pagamento de 10 dias-multa, tornando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1505133-79.2019.8.26.0196/50000 -Voto no
5
definitiva
à
mingua
de
demais
causas
modificadoras.
No mesmo passo, acerca do regime inicial e
impossibilidade de substituição, o v. acórdão foi categórico ao
consignar (fl. 222):
Por
derradeiro,
a
quantidade de pena estabelecida, aliada às
condições pessoais da recorrente (embora não
se
olvide
ser
reincidente),
permite
a
manutenção do regime intermediário, suficiente
à reprovação do delito, conforme previsão
proveniente da súmula no. 269 do STJ, que
admite
a
adoção
do
regime
prisional
semiaberto aos reincidentes condenados a
pena igual ou inferior a quatro anos se
favoráveis às circunstâncias judiciais, contudo
impede a substituição por restritiva de direitos,
consoante devidamente fundamentado pelo juiz
sentenciante.
Com efeito, intangíveis os presentes embargos,
porquanto visam à mera reanálise da questão, a despeito da
inexistência de qualquer contradição por esta Relatoria, em franca
desconformidade às hipóteses previstas pelo art. 619 do Código de
Processo Penal.
Em síntese, as alegações trazidas à baila pela
embargante encontram-se exaustivamente explicitadas no v. acórdão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1505133-79.2019.8.26.0196/50000 -Voto no
6
inexistindo, portanto, correção sanável pela presente via, restando de
rigor sua manutenção, prestigiando, também, a coisa julgada.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
presentes embargos de declaração, mantendo in totum a decisão
atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator